Tribunal: TJDFT
Processo: 0002503-35.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pleito absolutório por atipicidade material da conduta criminosa, ou por insuficiência de provas para a condenação, se com dolo antecedente e mediante ardil, os réus se valeram da condição de comerciantes de veículos, para induzir em erro terceira pessoa, obtendo vantagem ilícita correspondente ao valor de venda de automóveis, trazendo prejuízos patrimoniais à vítima.
2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probante, sobretudo quando corroborada por outros dados e documentos, formando um conjunto probatório harmônico.
3. Sendo o denunciado portador de múltiplas condenações pretéritas configuradoras de maus antecedentes, ostentando culpabilidade exacerbada e circunstâncias do crime negativas, o regime prisional semiaberto se mostra suficiente para reprovação e repreensão do delito (art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CP).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.